Tribunal: TCU
Processo: 024.704/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299809, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299809, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE MACEIO - AL, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE 2000 JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA A INSERCAO DE NO MINIMO 30% DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1124/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1815/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de José Cícero Soares de Almeida (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2012) e de Arnóbio Cavalcanti Filho (Secretário Municipal de Economia Solidária e Qualificação Profissional, no período de 6/8/2009 a 7/6/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Maceió (AL) por meio do instrumento de transferências discricionárias de registro Siafi 299809, o qual teve por objeto a execução do Projeto Projovem Trabalhador, tendo vigido de 30/11/2009 a 31/8/2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 22/02/2016 (despacho que encaminha a prestação de contas final do ajuste objeto da TCE, peça 93) e 11/04/2022 (check list de triagem processual/Ministério do Trabalho e da Previdência, peça 94); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 149-151) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 152), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 024.704/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnobio Cavalcanti Filho (XXX.202.354-XX); José Cícero Soares de Almeida (XXX.415.144-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária (Semtes) - Município de Maceió (AL). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.